Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-14.2023.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001052-14.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELBERT PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 626.747.301-53 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO DE COMPRA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A COMPRA CONTESTADA FORA EFETIVADA PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que lança na fatura do cartão de crédito, compra não realizada pelo consumidor, e mesmo diante das inúmeras reclamações, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001052-14.2023.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrida(s):

Helbert Pires do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar
parcialmente
procedente
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
a parte reclamada a restituir ao reclamante o valor pago em dobro devidamente atualizado a partir do desembolso, (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

3.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Em meados de setembro/2019, o Requerente percebeu que o valor descontado no cartão “Ourocard Visa Internacional”, vinculado a conta citada, estava sendo superior às suas despesas e, visualizando o resumo da fatura, o Requerente foi surpreendido ao perceber que havia uma compra de R$ 2.292,00 (dois mil e duzentos e noventa e dois reais), parcelado em 12 vezes, em uma editora de revistas “Abril Matriz” na cidade de São Paulo – SP.

Desde de então o autor vem pagando a referida compra feita em seu cartão, mesmo informando o banco que não se tratava de um debito que ele reconhecia.

.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como no desempenho de sua atividade a recorrente não deu ao consumidor a segurança e presteza esperada, pois deixou de atender aos seus reclamos, sendo que foi necessário buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, fatos que causam constrangimento, angústia, transtorno e perturbação, o suficiente para emergir direito a indenização por dano moral.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
e condeno a parte recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024